Tribunal: STF
Processo: RE 90457
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-02-21
Data de publicação: 1979-02-21

Ementa:
ARTIGO 106 DA EMENDA CONSTITUCIONAL N 1/69.
EM SE TRATANDO DE SERVIDOR ADMITIDO, POR ESTADO-MEMBRO EM SERVIÇOS
DE CARÁTER TEMPORARIO, OU POR ELE CONTRATADO PARA FUNÇÕES DE
NATUREZA TECNICA ESPECIALIZADA, A LEI ESPECIAL QUE ESTABELECE SEU
REGIME JURÍDICO (ART. 106 DA EMENDA CONSTITUCIONAL N 1/69) E A
ESTADUAL. EM CONSEQUENCIA, A RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE ENTRE O
ESTADO-MEMBRO E O SERVIDOR E DE NATUREZA ADMINISTRATIVA, E NÃO
TRABALHISTA. NO CASO, POREM, NÃO INCIDE A NORMA DO MENCIONADO ARTIGO
106, PORTANTO A LEI ESTADUAL QUE, USANDO DA FACULDADE NELE PREVISTA,
ESTABELECEU ESSE REGIME ESPECIAL E PORTERIOR AO AJUIZAMENTO E
CONTESTAÇÃO DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. O DECRETO A ELA PREEXISTENTE
POR SER SIMPLES DECRETO, NÃO PREENCHIA O REQUISITO ESTABELECIDO NO
TEXTO CONSTITUCIONAL, RAZÃO POR QUE A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE
RECORRIDOS E RECORRENTE CONTINUAVA A SER, POR FORÇA DO ARTIGO 104 DA
CONSTITUIÇÃO DE 1967, DE NATUREZA TRABALHISTA, E COMPETENTE,
PORTANTO, PARA PROCESSAR E JULGAR LITIGIOS DELA DECORRENTES A
JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.